Tribunal: TJPA
Processo: 0807296-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807296-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL BORGES DE CASTRO, RAPHAEL BORGES DE CASTRO OPTOMETRISTA

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. FORMAÇÃO TÉCNICA. ATUAÇÃO PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO. ADPF 131, STF. DECRETO Nº 20.931/32. DECRETO Nº 24.492/34.

recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A
controvérsia gira em torno da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção do exercício de atos privativos de médicos, proibição de ter, em pleno funcionamento, aparelhos para exame de olhos e impossibilidade de realizar propaganda sobre prática de serviços do profissional de medicina.

2.

o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 31, modulou os efeitos para beneficiar apenas os optometristas com formação superior, afastando, para esses profissionais, a proibições contidas nos Decretos nº 20.931/32 e Decreto nº 24.492/34.

3.

No caso concreto, os agravantes possuem apenas formação técnica, não podendo prescrever lentes corretivas, tal como restou demonstrado no processo de origem.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL BORGES DE CASTRO e RAPHAEL BORGES DE CASTRO OPTOMETRISTA, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública (proc. nº 0804482-44.2021.8.14.0005), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, movida por ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“O tratamento da visão, com prescrição de lentes de óculos, é atividade exclusiva/privativa do médico oftalmologista, não cabendo a profissional técnico optometrista, ainda que com reconhecimento e regramento do Executivo Federal (Ministérios) invadir atividade que por Lei é exclusiva/privativamente exercida pelo médico.

Destarte que ao profissional optometrista não é permitido (dentre outras atividades) manter consultório para atendimento de clientes, nem vender lentes de grau sem prescrição médica, devendo exercer suas funções de acordo com as limitações impostas pelos Decretos Federais nº 20.931/32 e 24.492/34.

De cotejo aos autos, extrai-se da prescrição optométrica (id nº 36097230), emitida pelo segundo requerido, que em tese, atua sob a designação do primeiro requerido, prescreveu receituário para a confecção de lentes corretivas.

Destaco que naquela prescrição, o requerido adverte que seria normal a sensação de tontura, desníveis, dores de cabeça e outros sintomas não especificados e que lentes bifocais multifocais exigiria maior tempo de adaptação.

Tal advertência, pode induzir o paciente em erro, ao pontuar que tais sintomas seriam em decorrência dos novos óculos, fazendo-o descartar qualquer outro problema de saúde oftalmológica, o expondo a graves riscos.

Complementa, ainda, sua prescrição definindo o profissional óptico optometrista como “(Profissional não médico) -identifica, compensa e prescreve soluções ópticas (Óculos de grau, lentes de contato e óculos de proteção) nos casos de alterações visuais não patológicas, como: miopia, hiper-metropia, presbiopia, astigmatismo, vista cansada e etc” (id nº 36097230 – página 02). (sic).

Logo, entendo que a conduta dos requeridos coloca em risco à saúde dos consumidores de Altamira e região, na medida em que promovem em conjunto serviços de atendimento aos clientes/consumidores, realizando exames privativos de médico oftalmologista, com prescrição por profissional não habilitado.

O que se depreende da prova documental que instrui a exordial é que os requeridos estão infringindo regras do que afetam ao consumidor, o qual, realiza “consultas” e demais procedimentos privativos de médico oftalmologista.

A conduta dos requeridos leva a falsa compreensão aos consumidores de que estão sendo atendidos e examinados por profissional habilitado, o que não condiz com a realidade.

Esclareço que os técnicos em optometria não podem examinar a visão ou prescrever óculos ou lentes de grau, uma vez que carece ao referido profissional, desempenhar quaisquer atividades que não sejam as que estão expressamente prescritas no art. 9º do Decreto Federal Nº 24.492 de 28 de junho de 1934, in verbis:

Art. 9º Ao ótico prático do estabelecimento compete:

a) a manipulação ou fabrico das lentes de grau;

b) o aviamento perfeito das fórmulas óticas fornecidas por médico oculista;

c) substituir por lentes de grau idêntico aquelas que lhe forem apresentadas danificadas:

d) datar e assinar diariamente o livro de registro do receituário de ótica. Sem grifos no original.

Consoante a jurisprudência, o profissional optometrista não pode exercer atividades exclusivas de médicos oftalmologistas, conforme determinação dos Decretos n° 20.931/32 e 24.492/34, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina.

Tais decretos foram recepcionados pela Constituição Federal e não ferem o art. 5º, XIII, que assegura o livre exercício profissional e do trabalho, na medida em que não proíbem o exercício da profissão de optometria, apenas limitam a atividade, impedindo que esses profissionais examinem os olhos e seus anexos e prescrevam óculos e lentes de contato, cuja atividade é privativa de médicos, como se vê do art. 39 do Decreto n° 20.931/32, que proíbe a confecção e venda de lentes de grau, sem prescrição médica.

Em consonância, a jurisprudência do STJ, in verbis:

(...)

Compulsando os autos, diante da peculiaridade do caso, vislumbro a necessidade da intervenção judicial para garantir o direito à saúde e a defesa do consumidor, tendo sido demonstrado pela prova documentalmente oferecida nos autos do processo.

Por fim, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória, previstos no art. 300 do CPC. Por outro lado, a antecipação pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo significativo aos requeridos.

3. DO DISPOSITIVO

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC e da Lei da Ação Civil Pública.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 12 da Lei n° 7.347/85, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA e em seguida determino aos requeridos, RAPHAEL BORGES DE CASTRO OPTOMETRISTA e RAPHAEL BORGES DE CASTRO, que:

a) se abstenham de exercerem, atos privativos do médico oftalmologista, a título oneroso ou gratuito, tais como consultas, exames, atendimento a paciente, adaptação de lentes de contato e prescrever lentes de grau e/ou medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares até julgamento final desta ação; e,

b) se abstenham terem em pleno funcionamento aparelhos próprios para o exame dos olhos, bem como de realizarem em quaisquer veículos de informação, inclusive redes sociais, cartazes, rádio, televisão ou outro meio de comunicação em massa, anúncios de publicidade enganosa e ilegal de serviços privativos de médico oftalmologista, nos termos do art. 16 e art. 17 do Decreto nº 24.492/34.

Estipulo aos requeridos multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, para cada consulta/atendimento/exame/prescrição de óculos e/ou lente de grau e/ou medicamento e/ou órteses a contar da intimação, bem como multa fixa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por descumprimento das medidas fixadas respectivamente no item “b” da presente decisão, tudo a contar da assinatura do mandado de citação e intimação (art. 231, § 3º CPC/2015), sem prejuízo de outras medidas assecurativas da ordem liminar.”

Em síntese, os recorrentes alegam atuar dentro do seu campo profissional, ou seja, apenas nos cuidados primários da saúde da visão, somente elaborando exames vinculados à questão da ótica em si (exame de vista), sendo essa atuação devidamente regulamentada pelos Decretos n°20.931/32 e 24.492/34. Sustentam terem realizado uma série de cursos atestados pelo MEC, que os qualificam como profissionais para atuação dentro do que é delimitado pela legislação. Além disso, argumentam que não são optometristas práticos, mas sim de profissionais capacitados e habilitados com sua formação técnica para o exercício de tal profissão.

Ao final, pugnam pelo acolhimento do presente recurso para revogar integralmente a decisão agravada.

Em decisão ID 10289868, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10798831.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia neste recurso gira em torno da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou:

·

a abstenção de exercerem, até o julgamento da ação, atos privativos de médico oftalmologista (consultas, exames, atendimento a paciente, adaptação de lentes de contato e prescrever lentes de grau e/ou medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares);

·

a proibição de terem, em pleno funcionamento, aparelhos próprios para exame dos olhos;

·

a impossibilidade de realizar propaganda à população sobre a prática de serviços privativos de profissional da medicina.

Os agravantes recorrem da decisão alegando que atuam de acordo com a legislação profissional e que possuem formação adequada para o exercício da atividade.

No entanto, o recurso não merece acolhimento.

A questão central do caso reside em definir se os agravantes, optometristas com formação técnica (e não superior), podem exercer legalmente a profissão,
incluindo a prescrição de lentes corretivas
, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente após a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADPF nº 131.

Confira-se o trecho do julgamento da ADPF 131:

"Por todo o exposto, conheço dos embargos para afastar as nulidades suscitadas em preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para:

1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF;

2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492 /34 quanto aos optometristas de nível superior;

3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida."

(ADPF 131 ED, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)

Como visto, a modulação dos efeitos da decisão na ADPF nº 131 beneficiou apenas os optometristas com formação superior, não abrangendo aqueles com formação técnica, como é o caso dos agravantes.

Nesse sentido, o Decreto nº 20.931/32, que, em seus artigos 38 e 39, proíbe optometristas de instalar consultórios e veda a confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica. Já o art. 9º do Decreto nº 24.492/34, restringe a atuação dos optometristas à manipulação e fabricação de lentes, aviamento de fórmulas fornecidas por médicos e substituição de lentes danificadas.

Assim, levando em consideração o julgamento da ADPF 41, STF e o fato de ora recorrentes não possuírem formação superior, as proibições contidas na legislação supramencionadas a eles se aplicam.

Ademais, a decisão recorrida se embasou no documento ID 36097230
[1]
, no qual se constata que os recorrentes prescreveram receita para confecção de lentes corretivas, estando tal ato abrangido na proibição prevista em lei.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto (ID 11361212 - Pág. 6 e 7):

“Nesse diapasão, em que pese os agravantes alegarem o cumprimento das qualificações para o exercício da atividade impugnada pela associação recorrida, segundo os documentos juntados aos autos do próprio recurso, a habilitação para a profissão de optometrista, no caso concreto, não foi adquirida em instituição de ensino superior, o que estaria de acordo com os efeitos modulados pela supra mencionada decisão do STF, mas sim, em instituição de ensino básico e profissional, conforme Id 9542744 – Pág. 1 a 8.

Tal constatação é corroborada pela carteira profissional também acostada aos autos pelos próprios recorrentes, sob o Id. 9542742 – Pág. 4 e 5, em que consta expressamente a habilitação como “Técnico em Óptica e Optometria”.

Portanto, ao não verificar a presença do fumus boni iuris em relação ao direito postulado pelos agravantes, diante da realidade fática nos presentes autos e de acordo com o entendimento jurisprudencial ao norte demonstrado, concluo que não merecem prosperar as argumentações dos recorrentes.”

Diante disso, a decisão agravada, está em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Do feito origin
á
rio.

Belém, 06/06/2024